Tribunal: TJDFT
Processo: 0722099-21.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PARCIAL CONHECIMENTO. QUESTÃO INÉDITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ART. 370, DO CPC. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. RESILIÇÃO CONTRATUAL. ART. 473, PARÁGRAFO ÚNICO, CÓDIGO CIVIL. POSSIBILIDADE. PERDAS E DANOS. DANO EMERGENTE. ARTS. 402 E 403, DO CC. DECORRÊNCIA DA INEXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO. EFETIVA COMPROVAÇÃO. NÃO VERIFICADA.
1. Não pode a parte apelante pretender discutir questão inédita e que não foi objeto de apreciação perante o Juízo de origem nesta seara recursal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instância.
2. Verificando-se que o Juízo a quo deixou claro quais questões de fato e de direito estavam controvertidas, destacando a possibilidade de as partes se utilizarem da prova pericial produzida nos autos conexos para o fim e comprovar suas alegações, tendo a própria autora entendido que a documentação juntada com a inicial era suficiente para comprovar suas alegações quanto ao ponto, não há que se falar em cerceamento de defesa.
3. O disposto no art. 370 do CPC não se traduz em dever do juiz em determinar a produção de provas necessárias à comprovação do direito de alguma das partes, sob pena de violação ao princípio da isonomia e da paridade de armas (arts. 7o e 139, inc. I, CPC), devendo tal regramento ser compreendido em conjunto com a regra de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373 do CPC.
4. A resilição do contrato prevista no art. 473 e parágrafo único do Código Civil se trata de direito potestativo das partes contratantes e guarda consonância com o princípio da liberdade de contratação. Contudo, referida disposição legal estabelece consequência a ser observada para produção dos efeitos da resilição, em decorrência do princípio da boa-fé objetiva.
5. Não tendo a parte autora apresentado qualquer insurgência quanto a necessidade de concessão de um prazo maior compatível com a natureza e o vulto dos investimentos objeto da relação contratual, de modo que a questão atinente à suficiência do prazo concedido após a resilição não integrou o objeto da demanda, não há que se falar em impossibilidade de resilição do contrato.
6. As perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes decorrentes do inadimplemento contratual, conforme se extrai dos artigos 402 e 403 do Código Civil. Assim, além da comprovação do efeito prejuízo, a parte deve demonstrar que este decorreu diretamente da inexecução da obrigação.
7. Não tendo a autora comprovado que a sua alegada perda material teria decorrido efetivamente da conduta da ré, o pedido de ressarcimento por danos emergentes se mostra inviável.
8. Apelação parcialmente conhecida e não provida.